Tribunal: TJES
Processo: 5003856-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CELMARA GAMA DE LELIS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CÍVE
L NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV.
PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA
TERMINATIV
A
. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1.

Conforme exposto no artigo 932, inciso III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conhecer de recurso inadmissível.

2.

O Município Agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC, o que evidencia o cabimento do recurso de apelação.

3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro.

4.

Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.

5
.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003856-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: CELMARA GAMA DE LELIS
Advogado do(a) AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA-ES
, irresignado com a decisão monocrática proferida em id. 5324125, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela Agravante, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Em suas razões (id. 5897721), o apelante requer seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, uma vez que o agravo de instrumento seria o recurso cabível em face da decisão que homologou os cálculos em ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por
CELMARA GAMA DE LELIS
e que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público municipal.

Alega que, levando-se em consideração as dúvidas que pairavam sobre qual o tipo de recurso deveria ser apresentado no caso em exame, seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal.

Afirma que afirma que, em harmonia com o princípio da primazia da decisão de mérito, o relator deveria ter concedido prazo legal para que o recorrente fizesse a adequação necessária à peça, para que se atendesse à finalidade e às formalidades do recurso adequado, conforme parágrafo único do artigo 932 do CPC/2015.

Na decisão de origem nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, foi julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido homologados os cálculos que instruem a exordial e sido determinada a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Foi condenado o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Da decisão de primeiro grau, o MUNICÍPIO DE SERRA-ES interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo requerido a extinção do processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente a Impugnação formulada pelo ente político municipal, com base em excesso de execução.

Após, foi proferida a supracitada decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que o recurso cabível para impugnar o
decisum
seria a apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme exposto no artigo 932, inciso III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conhecer de recurso inadmissível:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...]III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Na hipótese, o Município Agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório,
decisão essa de cunho terminativo
, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC, o que evidencia o cabimento do recurso de apelação.

Desta feita, ao contrário do defendido pelo ente agravante e conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível em face do pronunciamento judicial é a apelação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Outrossim, como assentado na decisão monocrática agravada, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019)

Outro não é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.2. Agravo de instrumento não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.(TJES, Classe: Agravo AI, 5000356-08.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2) Na hipótese, em que pese o recorrente pretenda a reforma de uma decisão proferida no curso da fase de processo de execução autônomo - a ação fora proposta antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil -, o que, a princípio, poderia atrair a conclusão do cabimento do agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na verdade, o que se constata do exame dos autos é que o pronunciamento judicial objurgado se trata de uma sentença (art. 203, § 1º, do CPC/2015), visto que extinguiu o processo executivo, por ter sido satisfeita a obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo, portanto, recorrível por meio de apelação. 3) Não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o conteúdo material deste, de modo que inexiste dúvida que a manifestação aqui questionada trata-se de uma sentença, a qual deve ser impugnada mediante a interposição do recurso de apelação. 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862- 72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Diante dos argumentos expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)